Tribunal: STF
Processo: ARE 1392687
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONCESSÃO COM BASE EM LAUDOS MÉDICO E SOCIOECONÔMICO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, maneja agravo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, alega a Autarquia ausência do interesse de agir da autora, ao argumento de inexistência de pretensão resistida ao pleito de concessão do benefício assistencial, uma vez que não houve juntada dos documentos necessários à análise do requerimento administrativo.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º e 5º, XXXV, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba reformou a sentença e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para “conceder o benefício assistencial objeto da presente demanda, condenando o INSS ao pagamento das parcelas pretéritas desde 10/11/2020 (data da perícia social)”. O Tribunal de origem, com base nos laudos médico e socioeconômico, entendeu cumpridos os requisitos necessários à concessão do benefício assistencial em tela. A decisão está assim fundamentada:



    “11. Nos termos do laudo social, o grupo familiar é composto pela autora (nascida em 24/11/1984, com ensino fundamental incompleto) e sua filha Ester Vitória Souza do Nascimento (nascida em 06/01/2009). Conforme declarado à assistente social, a família não tem renda formal, sobrevivendo, apenas, com o benefício Bolsa Família e ajuda de terceiros. 



    12. Nos termos do art. 4º, § 2º, do Decreto n.º 6.214/07, os benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual ou temporária não devem ser computados como renda mensal bruta familiar para fins de concessão do benefício assistencial. Assim, no caso, deve ser excluído o valor de R$ 171,00, recebido a título de Bolsa Família.



    13. Além de a renda per capita familiar ter se mostrado inferior a ¼ salário mínimo, o laudo social e as fotos a ele anexadas (A32) demonstram que as condições de moradia e subsistência do(a) demandante refletem, de fato, situação de miserabilidade/vulnerabilidade social.



    14. O(A) promovente vive em casa alugada pelo valor de R$ 100,00, de estrutura simples, que está dividida em sala, 02 quartos, cozinha e banheiro. O imóvel é coberto de telhas, com piso em cimento. Os móveis e eletrodomésticos que guarnecem os ambientes (sofá, TV com tela plana, estante, armário, camas, guarda-roupas, mesa com cadeiras, ventilador, aparelho de som, máquina de lavar roupas do tipo tanquinho, geladeira, fogão) são antigos e/ou estão deteriorados.



    15. Em tais termos, resta, pois, demonstrado o cumprimento do requisito socioeconômico.



    16. No que tange ao requisito deficiência, nos termos do art. 20, § 2.º, da Lei n.º 8.742/93, também foi devidamente comprovado nos autos. Senão vejamos.



    17. O laudo médico judicial (A29) atesta que a requerente é portadora de ‘Sequelas de outras fraturas do membro inferior’ (CID-10 T93.2) e ‘Dor articular’ (CID-10 M25.5), concluindo pela existência de incapacidade laboral total e temporária, desde 23/09/2018. No tocante ao tempo de recuperação, o(a) especialista estimou o prazo de 06 (seis) meses, contado a partir da perícia judicial.



    18. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, nos autos do processo n.º 0073261-97.2014.4.03.6301, julgou representativo (Tema 173) e alterou a redação da Súmula n.º 48, firmando a tese no sentido de que: ‘Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, é imprescindível a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde a data do início da sua caracterização’.



    19. Considerando o interregno entre a data provável do início da incapacidade laboral total do(a) requerente, fixada no laudo médico judicial (23/09/2018), verifica-se que, quando da perícia médica realizada nestes autos, em 20/08/2020, restava preenchido o requisito impedimento de longo prazo, estabelecido no art. 20, § 10, da Lei n.º 8.742/93 (Tema 173, acima).



    20. Ante o exposto, constata-se o cumprimento dos requisitos necessários ao deferimento da pretensão autoral. Quando à DIB, deve ser fixada na data da perícia social (10/11/2020), conforme entendimento desta TR (item 8).”



    O caput do voto-ementa está assim redigido:



    “SEGURIDADE SOCIAL. CONCESSÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RETORNO À ESFERA ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DESCABIDA, PERANTE O CASO CONCRETO. ONEROSIDADE E AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. JULGAMENTO QUE SE IMPÕE. PERÍCIA SOCIAL. RENDA PER CAPITA FAMILIAR INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. MISERABILIDADE DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO FAVORÁVEL. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA PERÍCIA SOCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. REFORMA DA SENTENÇA.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu que a parte autora cumpre os requisitos necessários à percepção do benefício em comento.



    Tais fundamentos carecem de impugnação específica no recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Noutro giro, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à comprovação do interesse de agir, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional específica e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, e por óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (ARE 1284018 ED-AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por se tratar de matéria infraconstitucional e necessitar o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário ao interesse da parte agravante. 4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 939878 ED, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.5.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DOS PEDIDOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DEVIDOS AOS DEFICIENTES E AOS IDOSOS. LEIS FEDERAIS 8.742/1993 e 10.741/2003. MATÉRIA ADSTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE SOBRE O TEMA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A discussão referente à comprovação de miserabilidade para preenchimento dos requisitos necessários para concessão de benefício assistencial devido ao idoso ou ao deficiente revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário 2. Improcede a alegação de que o acórdão recorrido decidiu a lide em confronto com a orientação firmada por esta Corte sobre o tema. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE 1233533 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.6.2020).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 944895 AgR-segundo, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.11.2016).



    Por fim, quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, esta Suprema Corte entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora